Tribunal: TJSP
Processo: 0052863-69.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança fundada em contrato de seguro-saúde – Cobrança de prêmios de seguro-saúde vencidos e não pagos pela estipulante/segurada - Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança fundada em contrato de seguro-saúde – Cobrança de prêmios de seguro-saúde vencidos e não pagos pela estipulante/segurada - Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes das C. Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Conflito suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à cobrança de prêmio de seguro-saúde – Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.